Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-14.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – Ação de cobrança – Apelação da ré – Alegação preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento - Prova técnica pretendida que era irrelevante para a solução da demanda, até porque os cálculos aritméticos serão apurados em liquidação de sentença – Cálculo do credor elaborado com base em documentos fornecidos pela apelante e nos termos do contrato –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – Ação de cobrança – Apelação da ré – Alegação preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento - Prova técnica pretendida que era irrelevante para a solução da demanda, até porque os cálculos aritméticos serão apurados em liquidação de sentença – Cálculo do credor elaborado com base em documentos fornecidos pela apelante e nos termos do contrato – Impugnação genérica quanto aos índices utilizados pelo credor na elaboração dos cálculos - Desacolhimento – Pretensão à retenção de valores a título de tributos, taxas e contribuições legais, contemplados em cláusula contratual – Prova do pagamento pela apelante – Inexistência – Retenção inadmissível – Recolhimento que caberá ao credor, quando do eventual recebimento do valor em atraso – Penalidade por infração contratual – Redução equitativa – Adequação – Cumprimento parcial da obrigação principal – Inteligência do art. 413 do Código Civil – Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000998920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001808-14.2018.8.26.0383,
da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado EDUARDO MAGRINNI
TURINI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 2/11
VOTO No 15.030
Apelação no 1001808-14.2018.8.26.0383
Comarca de Nhandeara Vara Única
Apelante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Apelado: Eduardo Magrinni Turini
COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR
Ação de
cobrança Apelação da ré Alegação preliminar de cerceamento
de defesa
Afastamento - Prova técnica pretendida que era
irrelevante para a solução da demanda, até porque os cálculos
aritméticos serão apurados em liquidação de sentença Cálculo
do credor elaborado com base em documentos fornecidos pela
apelante e nos termos do contrato Impugnação genérica quanto
aos índices utilizados pelo credor na elaboração dos cálculos -
Desacolhimento
Pretensão à retenção de valores a título de
tributos, taxas e contribuições legais, contemplados em cláusula
contratual Prova do pagamento pela apelante Inexistência –
Retenção inadmissível
Recolhimento que caberá ao credor,
quando do eventual recebimento do valor em atraso Penalidade
por infração contratual
Redução equitativa
Adequação

Cumprimento parcial da obrigação principal Inteligência do art.
413 do Código Civil Sentença reformada em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
81/83, mantida após a oposição de embargos de declaração (fls. 91), que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Eduardo Magrinni
Turini contra Açucareira Virgolino de Oliveira S/A, condenando-a em R$
55.492,21, com incidência de correção monetária, desde o inadimplemento,
acrescidos de juros de mora da citação, descontado o montante
comprovadamente pago e, também, na multa prevista no contrato de compra e
venda, atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de
mora, a partir da citação, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.
Apela a ré para inversão do julgamento, alegando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 3/11
preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da causa, sem a apreciação do pedido que formulou para a produção
de prova pericial contábil, que seria indispensável para o correto entendimento
dos contratos sub judice e demonstração de que foram realizados pagamentos
em favor da apelada. Enfatiza que seria outro o julgamento, apurando-se os
valores já quitados e descontos de tributos a serem efetuados como previsto no
contrato de compra e venda (FUNRURAL). Aduz que o apelado não demonstrou
quais os valores de ATR utilizados em relação ao mês de correspondência do
cálculo e deixaram de promover aos descontos dos valores referentes à taxa de
repasse pactuada entre a apelante e a Associação dos Fornecedores de Cana da
Região de Catanduva, não tendo relação direta com os eles, entre outros
impostos incidentes nesse tipo de transação, mas o fato é que tais descontos
foram expressamente autorizados na “cláusula 5.1” do contrato, para o que não
teria atentado a sentença. Diz que o repasse das contribuições de assistência
social e departamento técnico à Associação de Fornecedores de Cana da Região
de Catanduva constitui matéria de substituição tributária e que a obrigação pelo
recolhimento ao FUNRURAL é da empresa adquirente, na condição de sub-
rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
Nesse contexto, afirma que o preço pela produção de 1.331,20 toneladas de
cana-de-açúcar após os descontos de CCT (corte, carregamento e transporte),
índices legais (como INSS), e descontos autorizados pelo próprio apelado,
consolida-se no valor líquido de R$58.040,81. Alega, ainda, que o apelado
afirmou que houve pagamento referente a esse débito no importe de R$5.965,15,
quando na realidade o pagamento foi na ordem de R$7.130,36 e, assim, a
sentença deve ser reformada para acolher o pedido, formulado com fundamento
no art. 940 do Código Civil, compelindo-se a apelada ao pagamento em dobro da
quantia cobrada por dívida já paga, acrescido da sucumbência relativa à
cobrança a maior. Sustenta, de outra parte, que não ocorreu o inadimplemento
no montante alegado, e que há de se admitir que a suspensão dos
adiantamentos decorreu de fatos supervenientes e extraordinários, não havendo
dolo ou culpa da apelante, não havendo que se falar na imputação de multa
contratual, como constou da sentença e que, caso se entenda pela aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 4/11
multa, ela deve ser reduzida equitativamente, na forma do art. 413 do Código
Civil, em razão do cumprimento, em sua maior parte da obrigação. Enfatiza que o
preceito do artigo 413 do Código Civil Brasileiro possui natureza de ordem
pública, devendo ser aplicado ex officio pelo Juízo. Impugna, por fim, os
honorários advocatícios fixados no importe de 10%. Requer o acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, o provimento do recurso, a
fim de que seja reformada a sentença para: “1) Impugnar o valor da condenação,
bem como requerer a aplicação do art. 940 do Código Civil; 2) que a obrigação
encartada no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes seja revista,
possibilitando à Apelante o cumprimento de sua obrigação de forma menos
onerosa diante da ocorrência de fatos imprevisíveis e extraordinários, com o
escopo de se reequilibrar o eixo obrigacional da avença; 3) Requer ainda a
isenção da multa imposta em sentença ou ao menos que esta seja reduzida
equitativamente, nos termos do artigo 413 do Código Civil... ” (sic)
Recurso tempestivo, preparado e recebido no duplo efeito.
Contrarrazões a fls. 114/118.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo juízo a
quo, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo ora
apelado contra a apelante, desta forma:
“O feito merece julgamento no estado em que se encontra,
uma vez que não há necessidade da produção de provas
em audiência. Isso porque a prova documental que veio aos
autos é suficiente para demonstrar qual decisão deve ser
dada aos fatos controversos, devendo o magistrado evitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 5/11
produção
de
provas
desnecessárias,
por
expressa
determinação do art. 370, parágrafo único, do CPC.
Nesse sentido, aliás, a observação de que "Julgar
antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as
condições para tanto, até porque sendo o juiz destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização" (TFR - 5a Turma, Ag. 51.774-MG,
Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).
O Egrégio Supremo Tribunal Federal também já decidiu
nesse sentido, concluindo que "a necessidade de produção
de prova em audiência há que ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento do magistrado" (RE 101.171-SP).
No mais, desnecessária a realização de prova técnica, uma
vez que eventual inadimplência pode ser aferida mediante
simples verificação dos documentos juntados, não se
exigindo conhecimento técnico especializado.
De início, tem-se por incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, representada pelo contrato de
compra e venda juntado às fls. 06/09, bem como o não
pagamento in totum do valor contratado, limitando-se a
matéria sobre o quantum devido.
In casu, não obstante alegue a requerida que a planilha teria
sido formulada unilateralmente pelo requerente, aduzindo
eventual desacordo nos valores referentes ao ATR, não traz
qualquer
elemento
capaz
de
infirmar
os
índices
apresentados na inicial, tampouco rebatendo de forma
específica os critérios utilizados pelo autor, além de utilizá-
los para calcular o montante que entende devido (fl. 39),
não merecendo, portanto, prosperar sua irresignação.
Outrossim, no que toca aos impostos incidentes sobre a
produção, não tendo a requerida pago o valor devido e
considerando que a relação tributária circunscreve-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 6/11
autor e ao entre tributante, não há se falar em desconto dos
referidos tributos, devendo estes ser recolhidos pelo
requerente quando do recebimento da quantia em atraso.
No que tange à alegação de crise no setor sucroalcooleiro,
tem-se que o fenômeno afetou as partes na mesma
proporção. Logo, a situação financeira mundial não serve de
pretexto para se invocar onerosidade excessiva e pleitear a
desconsideração do estipulado. Ademais, a requerida é
pessoa jurídica com atuação no ramo há tempo
considerável para conhecer as modificações do mercado de
commodities, não se encontrando presente o traço da
imprevisibilidade.
Por seu turno, a demandada comprova o pagamento de R$
7.130,36 (fls. 66/67), e não de R$ 5.965,15 consoante
aventado na inicial, restando o débito de R$ 55.492,21
(cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
vinte e um centavos) à época. Todavia, não prospera o
pedido de repetição em dobro da quantia já paga, uma vez
que a aplicação da sanção no artigo 940 do Código Civil fica
condicionada à má-fé do aludido credor, a qual não figura
demonstrada nos presentes autos, não podendo, ainda,
restar presumida.
Desta forma, tendo em vista que a requerida não faz prova
do pagamento da quantia pleiteada na inicial, não trazendo
elementos suficientes a afastar a cobrança ora efetuada,
reputo demonstrado o inadimplemento, com a devida
atualização monetária desde a data do vencimento da
dívida, com incidência de juros de mora, entretanto, a partir
da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por se
tratar de obrigação contratual, havendo, portanto, incorreção
na planilha apresentada às fls. 19.
Por derradeiro, comprovado o inadimplemento, de rigor a
condenação da ré ao pagamento da multa conforme
previsto no contrato (cláusula 5.10
fl. 08), inaplicável a
redução equitativa da cláusula penal, nos moldes do artigo
413 do Código Civil, pois, além de expressamente
contratada, a penalidade não se mostra "manifestamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 7/11
excessiva", ainda mais frente ao período de inadimplência...
De plano, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
Isto porque não logrou a apelante demonstrar a utilidade da
prova técnica pretendida para o deslinde da lide.
De fato, trata-se de ação de cobrança onde a inadimplência
tornou-se inequívoca após a apresentação da resposta, estando restrita a
controvérsia ao valor devido, mas isto, como observou o juízo, é possível de ser
solucionado com as provas documentais que estão nos autos, a par do que se
determinou apuração aritmética em liquidação de sentença..
Analisando a documentação que acompanhou a petição
inicial, vê-se que o contrato estipula com clareza as regras para a formação do
preço da cana de açúcar e os valores a serem abatidos do pagamento, de modo
que a questão é de simples cálculo aritmético e, quanto a isto, os cálculos
apresentados pelo credor tiveram por base documento fornecido pela ré que, a
despeito de afirmar que não se teria demonstrado qual o valor do ATR utilizado
em relação ao mês de correspondência do cálculo, o que não condiz com a
realidade - estando expresso o valor utilizado a fls. 2 e fls. 15/16 dos autos -,
também não trouxe aos autos nada que pudesse desqualificar o valor utilizado.
Note-se que se trata aqui de índice de divulgação ao
público, o que tornava bem simples a impugnação pela parte contrária.
De outra parte, não se discute do volume de cana entregue
pelo autor à ré, relativamente à safra 2014/2015, tampouco há impugnação
específica aos critérios utilizados pelo autor para a apuração do montante devido,
salvo no que diz respeito à necessidade de que fossem observados, na apuração
do valor final devido, os descontos relativos a tributos (FUNRURAL) e
contribuições de Assistência Social e Departamento Técnico à Associação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 8/11
Fornecedores de Cana da Região de Catanduva, conforme previsão contratual,
mas, também sob este aspecto, a questão era de meros cálculos aritméticos, o
que torna evidente o fato de que a prova técnica pretendida era totalmente
dispensável.
No mérito, o recurso é rejeitado.
Inicialmente, como já se disse, a apelante não conseguiu
demonstrar incorreção nos critérios de que se utilizou o apelado para a formação
do preço da cana.
Já quanto aos tributos e contribuições de Assistência Social
e Departamento Técnico à Associação de Fornecedores de Cana da Região de
Catanduva, prevê o contrato na “cláusula 5.1”, que “o VENDEDOR autoriza os
descontos dos impostos, taxas e contribuições legais incidentes sobre o preço da
tonelada de cana-de-açúcar. Determina, ainda à COMPRADORA que,
descontando de seu pagamento, repasse à Associação dos Fornecedores da
Cana da Região de Catanduva, as taxas aprovadas em assembleia geral:
Assistência Social 1%, Departamento Técnico 1%, ambos incidentes sobre o
ATR de 121,97, a serem recolhidos no dia 10 de cada mês subsequente à
entrega” (fls. 7), e a apelante sustenta que, assim, estes valores devem ser
descontados do cálculo do credor.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o valor devido ao apelado é aquele obtido antes
dos descontos previstos na cláusula contratual citada.
A uma porque a apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova de que tenha feito os pagamentos contemplados na cláusula contratual
invocada em sua defesa, não podendo, portanto, reter tais valores, sob pena de
enriquecimento ilícito.
A duas porque aquele é o valor que servirá de base de
cálculo para eventuais tributos devidos ao fisco, e que, não tendo sido pagos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 9/11
apelante, deverão ser recolhidos pelo apelado quando do recebimento da quantia
em atraso, pois, como considerou a sentença, a relação tributária circunscreve-se
ao autor e ao entre tributante.
Quanto ao valor do pagamento parcial feito pela apelante,
único a ser abatido do total devido pela compra da safra de cana 2014/2015, em
que pese a alegação do apelado, de que teria sido no valor de R$5.965,15,
inferior ao comprovado pela apelante, no total de R$7.130,36, isto, por si só, não
autoriza o acolhimento do pedido de repetição em dobro da quantia já paga, pois
ausente a indispensável prova da má-fé do credor, devendo ser mantida a
sentença também neste ponto.
O reclamo não comporta acolhimento, ainda, no ponto em
que pretende afastar a aplicação da penalidade por descumprimento contratual,
sob a alegação de que ele teve por causa a ocorrência de fatos imprevisíveis e
extraordinários.
Contudo, não se vislumbra na suscitada crise do setor
sucroalcoleiro natureza imprevisível ou extraordinária, haja vista que integra o
risco natural da atividade empresarial, a possibilidade da ocorrência de
dificuldades econômicas com impactos sobre setores específicos da economia.
Neste sentido são os precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
COMPRA E
VENDA
DE
CANA
DE
AÇÚCAR

DISTRATO

Inadimplemento
incontroverso

Crise
no
setor
sucroalcooleiro que não configura hipótese de caso fortuito
(art. 393 do CC) Circunstância inserida na álea inerente
ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade
empresarial desenvolvida pela devedora Cobrança devida
Termo inicial da correção monetária que constitui matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício Inexistência de
decisão extra petita ou violação ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
Necessidade de observância ao
pactuado entre as partes no distrato objeto da lide

RECURSO
IMPROVIDO,
com
observação.”
(TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 10/11
Apelação
Cível
1001226-51.2018.8.26.0306;
Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do
Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
“APELAÇÃO
COBRANÇA
COMPRA E VENDA DE
CANA-DE-AÇÚCAR

Ação
de
cobrança
julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento da
importância de R$ 352.545,08 Recurso da ré, insistindo na
tese de que o inadimplemento se deu em razão de caso
fortuito e força maior, em razão da crise do setor
sucroalcooleiro e da seca que abalou a safra de cana-de-
açúcar, e requerendo o afastamento da multa e dos juros
remuneratórios
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

INOCORRÊNCIA - Previsão orçamentária e planejamento
sobre eventuais crises que possam atingir o setor que são
elementos inerentes ao exercício da atividade pela ré, de
forma que não se mostra verossímil a arguição de caso
fortuito ou força maior como causa do inadimplemento de
suas obrigações
MULTA POR INADIMPLEMENTO

REDUÇÃO EQUITATIVA CABIMENTO Cumprimento de
70% do contrato que restou incontroverso Inteligência do
artigo 413 do Código Civil JUROS REMUNERATÓRIOS
DESCABIMENTO
A previsão de juros remuneratórios
acarreta dupla penalidade a um único fato gerador, o
inadimplemento, vez que já incidentes os juros de mora
Sentença reformada em parte Sucumbência recíproca
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1046276-37.2016.8.26.0576;
Relator
(a): José
Augusto
Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
O apelo comporta acolhimento, respeitado o convencimento
do juízo a quo, apenas no que diz respeito à necessidade da redução equitativa
da cláusula penal, nos moldes do art. 413 do Código Civil.
Prevê o dispositivo legal citado, que a penalidade deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
em vista a natureza e a finalidade do negócio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001808-14.2018.8.26.0383 - Nhandeara - VOTO No 15.030 11/11
De outra parte, a “cláusula 5.10” do contrato estipula que
“pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição, fixam as partes a multa
de 10% sobre o valor correspondente a 2160 toneladas de canas-de-acúcar,
estimadas pela média ano/safra, e pelas safras faltantes, além de lucros
cessantes a serem apurados.”(fls. 8)
Ocorre que o contrato celebrado entre as partes tinha por
objeto a compra e venda das canas-de-açúcar do canavial formado pelo
vendedor (apelado) numa área rural denominada “Sítio São Benedito”, e teve
início em 1o.6.2013 e vencimento em 31.12.2014, abrangendo as safras de
2013/2014 à 2014/2015, e o inadimplemento objeto destes autos está restrito à
safra 2014/2015 (última do contrato), de modo que tem-se por cumprido em parte
o contrato, no que diz respeito à safra de 2013/2014, o que justifica a redução,
em um terço (1/3), do valor da penalidade.
Prevalece, no entanto, a sucumbência preponderante da
apelante, para fins de definição dos encargos sucumbenciais.
Por estas razões, meu voto provê em parte o apelo e
majorada a verba honorária advocatícia do apelado para 12 % do valor da
condenação.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)